Tribunal: TJDFT
Processo: 0702860-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702860-29.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DONA DE CASA SUPERMERCADOS LTDA AGRAVADA: BEM MELHOR ÁGUAS CLARAS PADARIA E MERCADO LTDA DESPACHO DONA DE CASA SUPERMERCADOS LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a decisão recorrida extrapolou o âmbito de atuação fixado pelo legislador constitucional. Sustenta que o acórdão vergastado se manteve omisso e contraditório, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018